Tribunal: STM
Processo: 7000501-07.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000501-07.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALEXSANDRO BARRETO LEMOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
apelo defensivo e, por maioria, negou-lhe provimento, para manter in totum a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e davam provimento ao
Apelo, reformando a Sentença recorrida, e absolviam o CB Res ALEXSANDRO
BARRETO LEMOS do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/03/2022 23:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216777f45b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000501-07.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE:
ALEXSANDRO BARRETO LEMOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS
DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. ADULTERAÇÃO DE PAPELETAS DE ESCALA DE SERVIÇO.
DOENÇA MENTAL DO ACUSADO. POSSIBILIDADE DE ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO
DO FATO. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Divergência que se restringe à culpabilidade do agente em virtude de comprovada doença
mental, tendo em vista a ausência de questionamentos quanto à autoria, à materialidade e
à tipicidade.
A doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, por si só, não implica o
reconhecimento da inimputabilidade. Para tanto, é necessário que o agente esteja
desprovido da capacidade de entendimento do caráter ilícito no momento da conduta.
Todavia, se, ao tempo do fato, o agente possuía discernimento para agir, ainda que
reconhecida a doença mental, poderá responder normalmente pela conduta e se sujeitar à
pena restritiva de liberdade.
Conhecido e desprovido o apelo da defesa. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do apelo defensivo e, por maioria, em negar-lhe provimento,
para manter in totum a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/03/2022 23:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216777f45b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000501-07.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE:
ALEXSANDRO BARRETO LEMOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, em 2 de junho de 2021, que condenou o CB Res
ALEXSANDRO BARRETO LEMOS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.

Em 6 de dezembro de 2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ofertou denúncia em desfavor
do nominado militar, o qual, ao tempo dos fatos (maio de 2019), estava lotado na Farmácia
do Hospital Naval do Recife, imputando-lhe a conduta de falsificar as assinaturas de seus
superiores, o 1º Ten Paulo Alexandre Nunes Neto e a 1ª Tenente Cristiane Santos da Rocha,
para alterar, indevidamente, a escala de serviços da Farmácia e, assim, isentar-se do
serviço.

O fato foi percebido pela 1ª Ten Grace Kelly Cordeiro da Silva, Adjunta de Serviço e
Substituta do Encarregado de Farmácia, que percebeu a ausência de militar no posto de
serviço. Ao verificar as papeletas de autorização de substituição e apresentá-las aos
supostos subscritores, no caso, os nominados oficiais, constatou-se a inautenticidade das
assinaturas, o que foi confirmado pelo laudo pericial elaborado pela Polícia Judiciária do 3º
Distrito Naval. Ressalta-se ter esse laudo concluído que as assinaturas constantes das
papeletas datadas de 2 e 5 de maio de 2019 possuem convergências com os padrões
gráficos fornecidos pelo investigado.

Por ter sido constatada a inimputabilidade do indiciado, em face do diagnóstico de
Transtorno Psicótico Agudo Polimorfo, com sintomas de esquizofrenia, além da comprovada
incapacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR pugnou fosse o denunciado incurso no
art. 312 do CPM, com aplicação de medida de segurança (Processo originário, evento 1,
DOC1).

Recebida a denúncia em 18 de dezembro de 2019 (Processo originário, evento 1, DOC2), a
relação processual formalizou-se com a citação do acusado em 10 de fevereiro de 2020
(Processo originário, evento 35).

Na sessão de 23 de setembro de 2020, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela
acusação: ex-Ten Cristiane Santos da Rocha, 1º Ten Paulo Alexandre Nunes Neto e 1º Ten
RM2-S Grace Kelly Cordeiro da Silva (Processo originário, evento 121).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/03/2022 23:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216777f45b

Em 4 de novembro de 2020, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa e as
referidas: ex-1º Ten Augustus Braz de Carvalho, 1º Ten Ihgu José Lucena Gomes e 1º Ten
Med Murilo Brasileiro Ramos Galvão (Processo originário, evento 151).

Indicadas pelo Juízo, foram ouvidas a 1ª Ten Tayrine Hérika Lopes e o 1º Ten Victor Adib
Feitosa (Processo originário, evento 151).

Na sequência, foi o acusado qualificado e interrogado (Processo originário, evento 151).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Processo originário, eventos 154 e
157).

Anexo aos autos consta o Incidente de Insanidade Mental nº 7000122-84.2020.7.07.0007,
requerido pela Defesa, o qual reconheceu que o acusado padece de Transtornos Delirantes
Persistentes (CID-10 F22), quadro esse identificado após as práticas delitivas. De acordo com
os peritos, o acusado, ao tempo dos fatos, possuía capacidade de entendimento da ilicitude
dos atos praticados e de determinar-se de acordo com esse entendimento (IIM nº 7000122-
84.2020.7.07.0007, evento 33).

Mesmo após a conclusão da perícia, foi juntado aos autos o laudo pericial produzido no
âmbito da Justiça Federal em Pernambuco, para fins de reforma do acusado, cuja conclusão
converge com o resultado do mencionado incidente de insanidade mental quanto à
existência da patologia (IIM nº 7000122-84.2020.7.07.0007, evento 45).

Em 4 de novembro de 2020, na mesma sessão de produção da prova oral e do
interrogatório, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 7ª CJM
considerou o acusado imputável e julgou improcedente o incidente de insanidade mental
(Processo originário, evento 151).

Em alegações escritas, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, alterando o pedido constante na
inicial, pugnou pela condenação do acusado como incurso no art. 312 do CPM (Processo
originário, evento 162). A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO pugnou pela absolvição imprópria
do acusado, na forma do art. 48 do Código Penal Militar, por considerá-lo inimputável.
Alternativamente, pugnou pela absolvição com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM
(Processo originário, evento 165).

De relevante para o presente julgado, considero os seguintes documentos:

Laudo pericial grafotécnico (IPM nº 7000259-03.2019.7.07.0007, evento 1, DOC12);
●
Laudo de Insanidade Mental realizado no curso das investigações (IPM nº 7000259-
●
03.2019.7.07.0007, evento 1, DOC23);
Incidente de Insanidade Mental - Laudo (IIM nº 7000122-84.2020.7.07.0007, evento 28);
●
Laudo Pericial confeccionado por determinação da Justiça Federal, para fins de reforma do
●
acusado (IIM nº 7000122-84.2020.7.07.0007, evento 45, DOC2).

Superada a fase de saneamento do processo, em 20 de maio de 2021, o CPJ Mar, após
acolher preliminar defensiva para desentranhamento do termo de inquirição do indiciado,
por considerá-lo nulo, e indeferir preliminar de nulidade de exame grafotécnico, no mérito,
por unanimidade, julgou procedente a denúncia para condenar o CB ALEXSANDRO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/03/2022 23:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216777f45b
BARRETO LEMOS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art.
312 do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena, e o direito
de recorrer em liberdade (Processo originário, evento 220).

A Sentença foi disponibilizada em 2 de junho de 2021. Intimada no dia 11 imediatamente
seguinte, a Defesa interpôs, na mesma data, o presente recurso. A Decisão transitou em
julgado para o MPM em 12 de junho de 2021 (Processo originário, eventos 221, 230, 231 e
243).

Em suas razões recursais, a Defesa insiste na tese da inimputabilidade penal do apelante,
pois, conforme o laudo de exame de Insanidade produzido no curso das investigações, em 17
de outubro de 2019 (IPM nº 7000259-03.2019.7.07.0007, evento 1, DOC23), constatou-se a
incapacidade do então indiciado de entendimento do caráter ilícito do fato e de determinar-
se com esse entendimento, tendo em vista o quadro apresentado de transtorno psicótico
agudo polimorfo (CID 10 F 23.1), com sintomas de esquizofrenia.

Aduz terem os fatos ocorridos em maio de 2019 e, diante do curto período para se aferir a
capacidade psíquica do agente (em outubro do mesmo ano), conforme dúvida levantada pelo
Médico Psiquiatra 1º Ten Murilo Brasileiro, que o acompanhou e foi arrolado como
testemunha, deve ser invocado o princípio in dubio pro reo.

Pugna pela reforma da sentença, para absolver o apelante, com fundamento no art. 48 do
CPM. Alternativamente, caso condenado, seja aplicada medida de segurança na forma de
tratamento ambulatorial, com aplicação, por analogia, do art. 96, inciso II, do CP comum
(Processo principal, evento 1, DOC2).

O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR rechaça os argumentos defensivos, afirmando ser o apelante
plenamente imputável ao tempo dos fatos, conforme depoimentos produzidos no curso da
instrução criminal (Processo principal, evento 1, DOC2).

Subindo os autos a esta Corte, a Secretaria Judiciária certificou nada constar em nome do
apelante (Processo principal, evento 4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Vice-Procurador-
Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento (Processo principal, evento 6).

A Ministra-Revisora teve vista eletrônica dos autos.

É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão pela qual
deve ser conhecido.

De acordo com a sentença recorrida, a materialidade restou plenamente configurada por
meio do laudo pericial grafotécnico (IPM nº 7000259-03.2019.7.07.0007, evento 1, DOC12),
que concluiu pela convergência dos traços caligráficos das assinaturas constantes nas
papeletas e dos padrões gráficos fornecidos pelo apelante. A autoria restou demonstrada

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/03/2022 23:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216777f45b
pelas declarações das testemunhas 1º Ten Paulo Alexandre Nunes Neto e 1ª Tenente
Cristiane Santos da Rocha, os quais afirmaram não ter assinado as papeletas de escala de
serviço. Ressalta-se, ainda, a confissão livre e espontânea do apelante nas práticas delitivas.

De fato, a autoria, a materialidade e a tipicidade estão sobejamente demonstradas nos
autos, não havendo controvérsia quanto a essas elementares do crime.

A divergência cinge-se à culpabilidade, em face da imputabilidade, diante da conclusão do
laudo pericial de estar o CB Res ALEXSANDRO BARRETO LEMOS acometido de
transtorno psicótico agudo polimorfo (CID 10 F 23.1), com sintomas de esquizofrenia. Quanto
a esse ponto, também não há controvérsia, até porque o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, já na
peça inicial, fez menção ao mencionado quadro e pugnou pela aplicação de medida de
segurança. Da mesma forma, a Defesa, embora tenha requerido o incidente de insanidade
mental, limitou a análise da prova à capacidade de discernimento do agente ao tempo das
assinaturas falsificadas nas papeletas da escala de serviço nos dias 2 e 5 de maio de 2019.

De acordo o art. 48, caput, do CPM:

Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

No exame pericial, realizado no curso das investigações, os peritos 1º Ten RM2 Med
Augustus Braz de Carvalho e 1º Ten RM2 Med Ihgu José Lucena Gomes concluíram que o ora
apelante padecia de doença mental no momento da ação, e, em razão desse quadro, não
possuía capacidade de entendimento do caráter criminoso do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento. Extrai-se do laudo o teor in verbis:

"O indiciado apresentou-se orientado globalmente, aparentando humor deprimido e afeto
apreensivo, com atitude suspicaz. Relatou ideação e planejamento suicida nos últimos
quinze dias, intensificados ao ser convocado para o IPM. Apresentou episódios de
heteroagressividade (agrediu o filho e ameaçou agredir a esposa). Apresenta pensamento
de forma e fluxo normais, mas com juízo de realidade patologicamente prejudicado,
apresentando delírios de perseguição. No momento da entrevista observamos alterações
da senso percepção compatíveis com alucinações (auditivas e visuais). Paciente relata ter
visto e ouvido um senhor de idade que mandou matar seus filhos e depois cometer
suicídio. A mesma voz comentou várias vezes que 'A Marinha vai te pegar'. Apresenta
crítica do adoecimento."

E, portanto, responderam positivamente ao primeiro quesito, afirmando que, no momento
está em vigência de adoecimento ( 1º O indiciado sofre de doença mental, de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado?); ao segundo quesito,
responderam positivamente, que estava em surto psicótico ( 2º No momento da
ação, o indiciado se achava em algum dos estados referidos na alínea anterior?);
ao terceiro quesito, responderam negativamente, afirmando que o indiciado apresenta
grave prejuízo do juízo crítico da realidade ( 3º Em virtude das circunstâncias
referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento?); ao
quarto quesito, responderam positivamente, considerando o indiciado inimputável naquele
momento ( 4º A doença ou deficiência mental do indiciado, não lhe suprimindo,
diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da
ilicitude do fato ou a de autodeterminação, quando o praticou?); ao quinto quesito,
respondeu que o indiciado foi diagnosticado com Transtorno Psicótico Agudo Polimorfo,
com sintomas de Esquizofrenia (CID 10 F 23,1) ( 5º Qual o diagnóstico com
CID-10?); ao sexto quesito, responderam negativamente ( 6 ºHá indícios de simulação

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/03/2022 23:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216777f45b
de doença mental?); ao sétimo quesito, responderam que o tratamento é o uso de
medicação antipsicótica e suporte de Psicoterapia e internamento hospitalar, prognóstico
ruim ( 7º Qual o tratamento indicado para a doença atual? Qual a expectativa de
cura/eficácia?); ao oitavo quesito, responderam positivamente e afirmaram que não há
como prevê o comportamento do indiciado, no entanto, afirmaram a existência de riscos
para si e para terceiros ( 8º O indiciado oferece risco à sua própria integridade
física ou a de terceiros?). (Grifos no original)

Todavia, ao serem ouvidos em juízo, os nominados experts retificaram o laudo e afirmaram
que a inimputabilidade se referia ao momento do exame e não das práticas delitivas.

Em razão dessa dúvida, a Defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental,
em relação ao qual os médicos peritos 1º Ten Tayrine Hérika Lopes e o 1º Ten Victor Adib
Feitosa concluíram, in verbis:

"[...] 3. Se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado; R- Sofre de doença mental. 4. Se no momento da ação ou
omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum dos estados referidos na
alínea anterior; R- Não, sintomas iniciaram após a ação. 5. Se, em virtude das
circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado, ou
acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de
acordo com esse entendimento; R- Sim. 6. Se a doença ou deficiência mental do
indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto,
consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, quando o praticou. R- Não. [...] 8. Informe o Sr. Perito se existe ou
existiu alguma doença? R- Sim. 9. No caso de resposta afirmativa, qual do diagnóstico?
Informar o CID. R- Transtornos Delirantes Persistentes - CID-10 F22. 10. Quando
começou? R- 12/07/2019. 1. Houve algum tipo de tratamento? Qual o tipo de tratamento
realizado até o momento? R- Sim, tratamento medicamentoso, ambulatorial e internação
hospitalar de curta duração. 12. Tais tratamentos foram efetivos para resolução da
patologia? R- Não totalmente. 13. Há alteração do juízo crítico? R- Prejuízo parcial
[...]"(IIM nº 7000122-84.2020.7.07.0007, evento 28) (Sem grifos no original)

Ambos os médicos ratificaram suas conclusões em juízo e reafirmaram que o apelante
possuía capacidade de discernimento preservada quanto à ilicitude dos fatos no momento
em que os praticara.

No que se refere à dúvida quanto ao momento exato de ter sido o apelante acometido da
doença, é imperioso destacar o depoimento do médico militar, 1º Ten Murilo Brasileiro
Ramos Galvão, o qual assistiu o apelante nos meses subsequentes aos fatos e destacou o
modo de evolução do quadro desse tipo de transtorno. O médico afirmou não ser possível
saber ao certo quando a doença surgiu e, se ao tempo dos fatos, o Apelante estava em surto
psicótico. Aduziu que as assinaturas nas papeletas podem ter sido um gatilho para o
surgimento da doença, mas isso não define se o quadro teve início no momento dos fatos.
(Processo originário, evento 145, VIDEO18). Conforme ressaltado na sentença, essa
testemunha afirmou:

"(...) pode ter sido correto o primeiro diagnóstico de Transtorno Agudo Polimorfo, que, por
definição, é transitório, podendo o paciente ficar curado ou evoluir para algo crônico. Para
se fechar um diagnóstico de Transtorno Delirante Persistente, é necessário que o paciente
seja acompanhado por mais tempo. Tal médico não pode precisar se o Acusado, em maio
de 2019, tinha consciência da ilicitude de sua conduta ou de determinar-se de acordo com
convencimento." (Processo originário, evento 221, fl. 12)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/03/2022 23:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216777f45b

Apesar disso, não se pode invocar o princípio da dúvida, como requerido pela Defesa, se
outros exames periciais conduzem, de forma segura, à conclusão da imputabilidade do
acusado.

A patologia do Apelante está patenteada nos autos, tanto pelo exame de insanidade
realizado ainda no curso das investigações, quanto pela conclusão dos peritos no exame de
insanidade mental e, ainda, pelo laudo pericial elaborado nos autos do Processo nº 819807-
592019, em curso na 5ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, no qual o Apelante busca a
sua reversão para os Quadros da Marinha e consequente reforma. Com relação à capacidade
de discernimento no momento da ação, há de prevalecer o entendimento extraído no
mencionado incidente de insanidade mental, no qual os peritos foram categóricos em afirmar
que o Apelante possuía capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de se orientar em
conformidade com esse entendimento.

A doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, por si só, não implica o
reconhecimento da inimputabilidade. Para tanto, é necessário que o agente esteja
desprovido da capacidade de entendimento do caráter ilícito de sua conduta. Todavia, se, ao
tempo do fato, o agente possuía discernimento para agir, mesmo em concomitância com a
doença mental, poderá responder normalmente pela conduta e se sujeitar à pena restritiva
de liberdade. Nesse sentido, cito o entendimento doutrinário acerca do art. 26, caput, do
Código Penal Comum, o qual, semelhantemente ao art. 48 do Código Penal Militar, adota o
critério biopsicológico acerca da inimputabilidade, conforme citado na Sentença, in verbis:

"[...] Portanto, pode o doente mental ser considerado imputável - desde que a sua
anomalia psíquica não se manifeste de maneira a comprometer sua autodeterminação ou
capacidade intelectiva. Nesta esteira, há casos em que o agente é acometido de doença
mental mas exibe intervalos de lucidez, ocasiões em que entende o caráter ilícito do fato e
pode determinar-se de acordo com este entendimento. Em situações dessa natureza,
seguindo a regra, a doença mental não é suficiente para afastar a imputabilidade, razão
por que o agente mentalmente enfermo, se pratica um fato típico e ilícito em período,
ainda que diminuto, de consciência deverá ser punido na qualidade de imputável." [1]

Logo, não existe empecilho jurídico para submeter o acusado a processo crime e impor-lhe
pena restritiva de liberdade.

Conforme destacado na sentença, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em
afirmar que o paciente exercia suas atividades na Farmácia do Hospital sem apresentar
qualquer anomalia psíquica aparente.

Na avaliação das provas, andou bem o Conselho Julgador ao considerar os laudos produzidos
no incidente de insanidade mental e no exame de insanidade realizado durante o inquérito,
mesmo diante das declarações do Médico Murilo Brasileiro Ramos Galvão, o qual, conforme
demonstrado, em nenhum momento, afirmou categoricamente que o Apelante estivesse
desprovido da capacidade de discernimento em relação aos fatos. Diferentemente, os
demais profissionais que o avaliaram foram enfáticos em firmar essa capacidade.

Demonstradas à saciedade a autoria, a materialidade e a culpabilidade, nenhum reparo
merece a Sentença recorrida, a qual condenou o CB Res ALEXSANDRO BARRETO LEMOS
à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, c/c o
art. 71 do CP, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/03/2022 23:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216777f45b

Vale acrescentar, conforme lembrado pelo Parecerista, que eventuais necessidades de
adaptação da pena imposta, em razão da doença mental do apelante, poderão ser
consideradas pelo juízo da execução.

Diante do exposto, conheço do apelo defensivo, mas nego-lhe provimento, para manter in
totum a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito Penal: Parte Geral, 10ª edição, revista,
ampliada e atualizada, São Paulo, Editora JusPODIVM, 2021, p. 387.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2022 17:46:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2093f9aa28
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000501-07.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ALEXSANDRO BARRETO LEMOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

Votei vencida por divergir da douta maioria quanto à condenação do Cb Res ALEXSANDRO
BARRETO LEMOS considerado incurso no crime do art. 312 do Código Penal Militar. Desse
modo, faço constar nos autos a Ratio decidendi, pela qual reformava a Sentença recorrida e absolvia o
réu, com fundamento no art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, em 2 de junho de 2021,
que condenou o CB Res ALEXSANDRO BARRETO LEMOS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, além do direito de recorrer em liberdade.
Em síntese, o feito apura se o agente, em maio de 2019, no interior do Hospital Naval do Recife/PE,
falsificou as assinaturas dos seus superiores, 1° Ten Paulo Alexandre Nunes Neto e 1ª Ten Cristiane
Santos da Rocha, com o fito de alterar a escala de serviços da Farmácia do citado Hospital Naval.
Em suas Razões a d. DPU consigna, in verbis:
" 2.2 DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO
(...).
No caso em questão, diferente do trazido na referida sentença, não resta dúvidas de que
o Sr. Alexsandro Barreto era inimputável por razões de doença mental, conforme se
evidencia no Laudo de Exame de Sanidade (IPM fls. 138-144). O laudo deixa claro que
o acusado padecia de doença mental e, consequentemente, não tinha qualquer
capacidade para entender o caráter ilícito dos fatos.
(...).
Desta última transcrição, da oitiva do 1° Ten Murilo Brasileiro, se extrai a imprecisão na
questão tratada que nem mesmo o profissional especializado que primeiro atende o
acusado pode solucionar. Ou seja, não se pode dizer com certeza se o acusado já
padecia ou não de doença mental em maio de 2019, época dos fatos. Logo, tal
dúvida deve ser resolvida em favor do réu, considerando a incidência do
preceito in dubio pro reo.
(...).
Diante do exposto, pugna-se pela ABSOLVIÇÃO de Alexsandro Barreto Lemos, com
fundamento no art. 48 do Código Penal Militar, tendo em vista que ao tempo dos fatos, o
acusado era inimputável por ser incapaz de entender a ilicitude dos fatos.
2.1 DA MEDIDA DE SEGURANÇA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2022 17:46:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2093f9aa28
(...).
Dessa forma, caso não entenda pela absolvição, se requer a aplicação, por analogia, do
art. 96, II, do Código Penal comum (sujeição a tratamento ambulatorial). Pois trata-se de
medida mais favorável e adequada ao acusado, aplicando-se, neste caso, o art. 3°, alínea
"a", do Código de Processo Penal Militar combinado com o art. 98 do Código Penal
comum." (Grifos no original.)
O Apelo comporta provimento.

Da materialidade e da autoria delitivas
Após análise percuciente dos autos, vislumbro equivocada a Decisão proferida à unanimidade pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha.
Consabido que o tipo imputado ao acusado encontra guarida no art. 312 do CPM[1] e tem por escopo
tutelar a fé pública dos atos e dos documentos. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, fundamentado na
vontade livre e consciente de praticar a conduta ilícita. A mencionada fé pública consiste na credibilidade
depositada na instituição pela sociedade como um todo, bem assim pelos órgãos estatais e privados.
A respeito, leciona Cezar Roberto Bitencourt[2]:
"(...) Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo
genérico, o especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar direito,
produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito,
a falsidade somente adquire importância penal se for realizada com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não
ocorrendo qualquer dessas hipóteses, é de reconhecer a falta de justa causa para a ação
penal, pois se trata de conduta atípica".
Outrossim, leciona Rogério Greco[3], também valendo-se de passagens de Júlio Fabbrini Mirabete, verbis:
"(...) Para que ocorra a infração penal em estudo, exige o art. 299 que a falsidade
ideológica tenha a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Atua, portanto, segundo a doutrina dominante, com
um especial fim de agir. Assim, conforme esclarece Mirabete, "é indispensável o prejuízo
potencial ou real, a direito, obrigação ou a fato juridicamente relevante [...]". Dispensa o
crime falsi, porém, para sua configuração, a efetiva ocorrência do prejuízo, bastando a
potencialidade do dano".
Na espécie, a materialidade delitiva restou comprovada, em especial, pelo Laudo Pericial n° 019/2019, de
9/8/2019, do Serviço de Polícia Judiciária Militar do Comando do 3° Distrito Naval (evento 1, doc. 12, do
IPM), o qual conclui, in litteris:
"Realizada as comparações gráficas e as análises grafotécnicas entre a escrita
questionada e os padrões de escrita cedidos, chegamos a seguinte conclusão:
(...).
III) as assinaturas são inautênticas e, portanto, são meras imitações?
Resposta: Sim.
IV) o autor da Colheita de Material Gráfico Autêntico, CB-RM2-PC 14.2039.79
ALEXSANDRO BARRETO LEMOS, é autor das assinaturas das papeletas
anexadas?
Resposta: Em parte, sim.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2022 17:46:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2093f9aa28
Nas papeletas datadas de 02/05/2019 e 08/05/2019 (papel reciclado), foram observadas
convergências entre os materiais gráficos questionados e a grafia cedida pelo CB-RM2-PC
14.2039.79 ALEXSANDRO BARRETO LEMOS. Dentre esses, foram observados as seguintes
semelhanças: ataque, remate, pressão da escrita, inclinação axial sinistrovolvente e
calibre.
Em relação as demais papeletas, a perícia torna-se inconclusiva, devido a seguinte
complexidade: rubricas contém caracteres especiais, distorcidos ou ainda uma
representação simbólica, tais como desenhos estilizados. Neste caso, uma análise não
contextual é necessária, pois não existe a interpretação de texto durante a verificação.
Agrava-se esta análise, o fato de parte do material gráfico questionado está sendo
acobertado por tinta carimbo a ser limitado seu desenho a laçadas curtas e sobrepostas
sobre si. Em grafotécnica os padrões de cotejo obedecem a quatro parâmetros:
autenticidade, adequabilidade, contemporaneidade e quantidade. Neste caso, a
adequabilidade e a quantidade estão prejudicadas." (Grifos no original.)
Não bastasse isso, o 1° Ten Paulo Alexandre Nunes não reconheceu como sua a assinatura aposta na
papeleta do dia 2/5/2019 (evento 1, doc. 30, fl. 16, do IPM), tendo, inclusive, prestado depoimentos em
sede investigativa (evento 1, doc. 19, do IPM) e em juízo, em que constata não ser sua a assinatura
aposta no documento. Igualmente, a 1ª Ten Cristiane Santos da Rocha asseverou não ter aposto a
assinatura na papeleta do dia 7/5/2019, duas do dia 8/5/2019 e outra do dia 15/5/2019 (evento 1, doc.
30, fls. 17/20).
Assim, pontual o trecho da r. Sentença quando constata, in litteris:
"Portanto, de acordo com a perícia técnica, as 5 (cinco) papeletas eram falsas. Porém,
apenas quanto às datas de 2/5/2019 e 8/5/2019 comprovou-se que o Acusado, CB
ALEXSANDRO BARRETO LEMOS, foi o autor das assinaturas atribuídas ao 1T Paulo
Alexandre Nunes Neto e a 1T Cristiane Santos da Rocha, respectivamente."
Do exarado, resta indiscutível a materialidade delitiva da conduta.
No tocante à autoria delitiva, o réu, embora tenha alegado sofrer influência de vozes e de certo
"comandante" que o acompanhava, esclareceu, em seu depoimento, ter assinado pelo 1° Ten Paulo
Alexandre Nunes Neto e pela 1ª Ten Cristiane Santos da Rocha. Assim, observa-se estar assente a autoria
da conduta.
Nesse norte, sob a estrita ótica do fato típico e da ilicitude, restou inconteste o Édito condenatório ao
reconhecer a violação da conduta tipificada no art. 312 do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva.
No entanto, a verdadeira celeuma da quaestio é a identificação da culpabilidade delitiva.
Passo à análise das teses defensivas.

Da culpabilidade
No curso da instrução surgiram severas dúvidas quanto à lucidez do sujeito ativo, tal circunstância impôs
a realização de exames e perícias a fim de verificar a imputabilidade do agente. As conclusões, cada uma
a seu modo, atestam o estado psicótico de ALEXSANDRO BARRETO LEMOS, pelo que dois desfechos
restaram irrefutáveis: a) o primeiro é a incidência de séria patologia psiquiátrica, a qual foi atestada por
todos os médicos; b) o segundo é a ausência de cura para o quadro do paciente.
Os peritos médicos 1° Ten Augustus Braz de Carvalho e 1° Ten Ihgu José Lucena Gomes, ao realizar o
Laudo de Exame de Sanidade de 18/10/2019 (evento 1, doc. 23, do IPM), entenderam quanto aos
quesitos:
" 1. O indiciado sofre de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado?

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2022 17:46:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2093f9aa28
R - Sim, no momento está em vigência de adoecimento mental.
2. No momento da ação, o indiciado se achava em algum dos estados referidos
na alínea anterior?
R - Sim, estava em surto psicótico.
3. Em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o
indiciado a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar
de acordo com esse entendimento?
R - Não, apresentava grave prejuízo do juízo crítico da realidade.
4. A doença ou deficiência mental do indiciado, não lhe suprimindo, diminuiu-
lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude
do fato ou a de autodeterminação, quando o praticou?
R - Sim, sendo considerado inimputável no momento.
5. Qual o diagnóstico com CID-10?
R - O diagnóstico do Indiciado é de Transtorno Psicótico Agudo Polimorfo, com sintomas
Esquizofrênicos (CID 10 F 23.1).
6. Há indícios de simulação de doença mental?
R - Não.
7. Qual o tratamento indicado para a doença atual? Qual a expectativa de
cura/eficácia?
R - O tratamento é uso de medicação antipsicótica e suporte de psicoterapia e
internamento hospitalar. Prognóstico ruim." (Grifou-se).
Por seu turno, o perito judicial Dr. Gilberto Valter de Morais Moura, nos autos da Ação Ordinária - Reforma
Militar, Processo n° 819807-592019, da 5ª Vara Federal, da Seção Judiciária de Pernambuco, em
21/7/2020 (evento 45, doc. 2, do Incidente de Sanidade Mental), constatou o seguinte:
" 1. Qual o diagnóstico por extenso e numérico de acordo com a Classificação
Internacional de Doença?
R - É portador de Transtorno Delirante Persistente na forma parafrênica_F22.0 (CID-10).
2. A patologia apresentada pelo inspecionado é equiparada a alienação
mental?
R - Sim.
3. Qual o estágio evolutivo?
R - Cronicidade.
(...).
11. A patologia compromete os juízos de valor e realidade, com destruição da
auto-determinação e do pragmatismo?
R - Sim.
(...).
Quesitos da Parte Autora
1. Qual o estado geral de saúde psíquica do periciando? Apresenta diagnóstico
sindrômico, ou diagnóstico aproximado de transtorno mental segundo o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2022 17:46:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2093f9aa28
sistema CID? Quais?
R - É portador de Transtorno Delirante Persistente na forma parafrênica_F22.0 (CID 10). A
saúde mental é extremamente precária.
2. Em caso afirmativo a resposta 01, qual a natureza do quadro ou transtorno
mental? Congênito ou adquirido.
R - Enfermidade Mental hereditária.
(...).
5. Em caso de agravamento, a partir de que época ocorreu?
R - A partir de 12/07/2019.
(...).
9. Pode haver cura ou recuperação? Se sim, parcial ou plena? Espontânea ou
sob tratamento?
R - É doença crônica.
10. Em caso de tratamento, qual tipo de tratamento? E qual prazo estimado
para recuperação?
R - O tratamento que lhe é oferecido é compatível com os sintomas psicopatológicos. Não
há cura da doença, tão somente remissão eventual dos sintomas sob tratamento
medicamentoso." (Grifos no original).
Por último, em 10/9/2020, após a análise dos peritos médicos psiquiatras Dra. Tayrine Hérika Lopes e Dr.
Victor Adib Feitoza (evento 28 do Incidente de Sanidade Mental), chegou-se às seguintes conclusões, ipsis
litteris:
"(...) 3. Se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental de desenvolvimento
mental incompleto ou retardado?
R- Sofre de doença mental, Transtornos Delirantes Persistentes - CID-10 F22.
4. Se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em
alguns dos estados referidos na alínea anterior?
R - Não, sintomas iniciaram após a ação.
5. Se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes,
possuía o indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar de acordo com esse entendimento?
R - Sim.
(...)
9. Existe prognóstico de cura?
R - Não." (Grifou-se).
Os episódios alucinógenos do acusado podem ser percebidos da sua oitiva em juízo, as quais, inclusive,
constam da r. Sentença. Vide:
" - Era comum a aposição de assinaturas por outras pessoas;
- não se recorda bem como era o seu estado de saúde em maio de 2019, mas, pode
afirmar que sofria muita perseguição no seu setor, pela Encarregada, pelo seu
comandante, bem como ouvia vozes;

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2022 17:46:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2093f9aa28
- assinou pelo 1T Paulo Alexandre Nunes Neto e pela 1T Cristiane Santos da Rocha, por
orientação nesse sentido;
- fez tudo de forma consciente, porque existia um comandante que o acompanhava e,
como não havia ninguém naquela hora e era apenas uma troca de serviço, seu
comandante lhe determinou que assinasse;
- há um processo cível na Justiça Federal, em que se submeteu à perícia com o Dr.
Gilberto e há uma sentença;
- foi desligado da Marinha e não trabalha atualmente;
- atualmente, consegue diferenciar o real do irreal e luta contra os seus pensamentos;
- desconhece a razão de a Marinha do Brasil persegui-lo;
- recebeu orientação do seu comandante para assinar a troca e entrega-la na DP. Quando
estava na Marinha, escutava-o, mas, hoje, não mais, tampouco o vê;
- quem o perseguia era a sua encarregada e um comandante, cujo nome não se recorda;
- não sabe dizer se o comandante a que se refere era real ou não; já faz 1 ano e 4 meses
que se submete a tratamento e não consegue voltar no tempo e responder sobre se
aquele comandante era real ou não;
- consulta-se com médicos de dois em dois meses;
- desde que passou a tomar os remédios, não teve qualquer atitude ou comportamento
que pudesse colocar em risco a sua vida ou a de terceiros, pois vive muito bem, na
companhia da sua família e morando na cidade em que nasceu."

Dos elementos apurados a partir das análises médicas, restou incontestável a existência de episódios
esquizofrênicos por parte do agente, portanto, a simulação de doença mental foi rechaçada. É notório de
qualquer tipo de doença que entre a manifestação dos sintomas e a realização da diagnose há um limbo
temporal.
Outrossim, na data dos fatos (maio de 2019), ficou perceptível que o acusado não estava sob
acompanhamento médico e nem sob medicação controlada. A única anamnese médica realizada com
maior proximidade do fato delituoso foi a de outubro de 2019, pelos Drs. 1° Ten Augustus Braz de
Carvalho e 1° Ten Ihgu José Lucena Gomes, os quais constataram a inimputabilidade do réu e ausência de
autodeterminação da conduta. A segunda perícia realizada em julho de 2020, mesmo em período em que
o agente já estava com acompanhamento médico e medicamentoso, foi apta a identificar a existência de
transtornos e delírios por parte do agente, tendo, inclusive, apontado que o ápice da doença (
agravamento) se tornou perceptível por volta de julho de 2019.
Assim, deve ser destacado que a última anamnese pericial foi a realizada em setembro de 2020, isto é,
mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses após a conduta delitiva, ou seja, em época em que o agente já
estava há pelo menos 1 (um) ano sob acompanhamento profissional e medicamentoso. Todavia, a
contrario sensu do que preconiza a cautela médica, essa perícia, embora tenha verificado a psicopatia e a
existência de delírios, mesmo realizando anamnese em paciente aparentemente estável, resolveu, de
forma surpreendente, cravar que o agente possuía capacidade de se autodeterminar na época dos fatos.
Data vênia aos que possam pensar em sentido contrário, soa absurda a presunção realizada pelos
médicos responsáveis pelo último laudo. In casu, os fortes indícios apurados são consistentes e dão conta
de que, ao tempo do crime, o agente sofria de abalos psíquicos, os quais jamais devem ser mitigados ou
atenuados ante a premissa calcada em evidente "adivinhação" de que o agente (portador de séria
doença psiquiátrica) estava são, exatamente no dia da conduta.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2022 17:46:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2093f9aa28
Digo isso, pois nem mesmo os médicos e, muito menos, os julgadores podem deixar de considerar as
extensas dúvidas a respeito da capacidade de autodeterminação do agente.
Aqui, pela extrema lucidez, ressalto as declarações emitidas pelo Médico 1° Ten Augustus Braz de
Carvalho:
"De igual forma, não descartou a possibilidade de os sintomas da enfermidade terem
surgido desde maio de 2019, vez que a patologia faz com que os surtos psicóticos se
alternem com momentos de lucidez. (...) para o paciente externar surtos como o
verificado no momento do exame decorreria algum tempo, pois, primeiro, os sintomas
surgem de forma silenciosa, sem serem percebidos sequer pelos familiares, para só
depois ficarem visíveis."
A manifestação da patologia psiquiátrica, como se vê, aparece aos poucos e ganha força com o tempo,
não sendo possível cravar uma data específica. A data de 12/7/2019 denota, tão somente, o período em
que os sintomas se tornaram mais irrefutáveis e perceptíveis. Logo, não serve como paradigma para a
premissa de que o acusado estava completamente lúcido no período anterior a essa data. Pelo contrário,
os próprios fatos narrados nestes autos demonstram que não estava.
O perito judicial Dr. Gilberto Valter de Morais Moura pontuou que a data de 12/7/2019 se reporta ao
primeiro surto psicótico, mas que o início dos sintomas foi anterior, inclusive, sendo notados por
familiares. Leia-se:
"O primeiro surto psicótico surgiu em julho de 2019, todavia havia dois anos revelou
sinais de perturbação emocional percebido no âmbito familiar sob a forma de
agressividade e agitação imotivada.
(...).
Entendo que é razoável admitir o diagnóstico de Esquizofrênia tardia de estrutura
paranoide, entretanto opino pelo diagnóstico de Parafrenia Sistemática que na CID 10 é o
F22 - Transtorno Delirante persistente.
Tal diagnóstico é compatível com a dupla contabilidade (termo técnico) a significar "um
pé no mundo real e outro no mundo patológico".
(...).
Ocorre que o periciando apresentou os primeiros sintomas aproximadamente na idade de
trinta e sete anos. De qualquer modo, o prognóstico é desfavorável. Vislumbra-se, ainda,
periculosidade psicopatológica latente."
Ora, se o fato delituoso ocorreu aos 39 (trinta e nove) anos, mas foi constatado que desde os 37 (trinta e
sete) os sintomas emergiram, como dizer que o agente era imputável na data do crime?
Desse modo, por não haver comprovação da lucidez do sujeito ativo ao tempo da conduta, reputo
totalmente equivocada a conclusão adotada no Decisum hostilizado para afastar a inimputabilidade
quando aduziu, in verbis:
"Assim, restou evidenciado que a inimputabilidade diagnosticada pelos médicos no Laudo
de Exame de Sanidade refere-se ao estado psiquiátrico do Acusado em 17/10/2019, não
ao tempo da conduta."
O pensamento acima foi adotado com nítido viés de imputabilidade, pois o Órgão julgador pretendeu
atenuar as conclusões do Laudo de 17/10/2019 com o fito de fazer prevalecer o Laudo de 10/9/2020,
único exame a apontar a capacidade de autodeterminação do agente.
A premissa é evidentemente equivocada, pois se considerarmos que o poder da anamnese médica se
refere ao estado psiquiátrico do acusado apenas no dia da consulta pericial teríamos de aplicar esse
mesmo entendimento a todos os demais laudos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2022 17:46:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2093f9aa28
Adotado esse viés, chegaríamos ao absurdo de concluir que, igualmente, o Laudo de 20/7/2020 referiu-se
apenas ao estado psiquiátrico do agente no dia da consulta pericial, e não ao tempo da conduta. Em igual
sentido, o Laudo de 10/9/2020 jamais poderia atribuir responsabilidade ao agente, pois os médicos
realizaram a anamnese, mais de 1 (um) ano depois, e o fizeram com base no estado psiquiátrico do dia
da consulta pericial, e não do tempo da conduta.
Nessa senda, entendo ser dever irretocável desta Corte Castrense reparar a criticável Sentença emanada
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, pois, para além de contrariar as provas dos autos,
realizou malabarismos com o fito de imputar fato criminoso a pessoa evidentemente inimputável. A única
coisa certa é que os 3 (três) laudos médicos constataram os transtornos esquizofrênicos e delírios
persistentes por parte do paciente, bem como a incurabilidade do quadro, o qual é apenas controlável
com acompanhamento ambulatorial e medicamentoso.
Igualmente, demonstrou-se que a data de 12/7/2019 refere-se ao surto psicótico, e não ao início da
doença psiquiátrica.
Em consequência, inviável cravar que os transtornos tiveram início somente após a ação delitiva, como o
fez a Sentença hostilizada.
De longa data, em caso de graves problemas psiquiátricos como o ora apurado, o e. Superior Tribunal
Militar já entendeu pela aplicação do art. 48 do CPM, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO A SUPERIOR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AMEAÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESQUIZOFRENIA. Militar condenado na 1ª Instância
porque, após ser repreendido por Superior, tira a arma do coldre, dá tiros para o alto,
ameaça Oficiais, recusa-se a obedecer ordens e, ao final, atira contra seu próprio
abdômen. Depois de atendimento hospitalar, foge do nosocômio, só retornando à OM
quando os autos se encontravam neste Tribunal, em grau de recurso. Submetido a
perícia médico-legal, constatou-se ser o agente portador de transtorno
esquizofrênico paranóide, o qual já existia ao tempo da ação delituosa, o que o
torna penalmente inimputável, nos termos do artigo 48, do CPM. Apelo da
Defesa provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 2000.01.048587-2.
Relator: Ministro JOSÉ LUIZ LOPES DA SILVA. Julgamento: 12/11/2002. DJe: 21/01/2003).
(Grifou-se).
Em outro norte, decidiu pela confirmação de Sentença absolutória diante da doença mental sofrida pela
acusada. Vide:
EMENTA: APELAÇÃO. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO NÃO
CONFIGURADO. ATIPICIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDOS
DIVERSOS. DÚVIDAS SOBRE A SEMI-IMPUTABILIDADE DA ACUSADA. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. MAIORIA. (...). (...). A detida análise
das conclusões dos expertos nos 3 (três) Laudos dos Incidentes de Insanidade
Mental instaurados revela severas dúvidas acerca da exata compreensão ou
capacidade de entendimento do caráter ilícito de sua conduta, não sendo
possível aferir, com a concretude exigida para um Decreto condenatório, se a
Acusada estava albergada pelo manto da semi-imputabilidade, para fins de
aplicação do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar, tal como
requerido pelo Órgão ministerial desde a Denúncia. Negado provimento ao Recurso
ministerial. Maioria. (Superior Tribunal Militar. nº 7000940-52.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 15/4/2021. DJe: 19/5/2021). (Grifou-se).
Destarte, reconheço que o conjunto probatório colacionado aos autos não traz a convicção necessária
para a mantença do Veredito a quo, subsistindo, pois, a insurgência.
Considerados os elementos do caso concreto, verifica-se dos autos que a conduta perpetrada é

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2022 17:46:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2093f9aa28
desprovida de violência ou grave ameaça a terceiros. No mais, deve ser considerado ainda que, desde
2019, o agente já se encontra sob supervisão médica e tratamento ambulatorial. Portanto, penso ser de
diminuta valia prática submeter o réu a tutela do estado pela Medida de Segurança, uma vez que o
agente vive hoje com seus familiares e afastado do trabalho por incapacidade laborativa total e definitiva
para serviços militares e correlatos.
Posto isso, ante a excludente de culpabilidade pela ótica da teoria tripartite, conheço e dou provimento
ao Apelo, reformando a Sentença recorrida, para absolver o Cb Res ALEXSANDRO BARRETO LEMOS do
crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "d", do Código de
Processo Penal Militar.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Art. 312. Omitir, em documento púbico ou particular, declaração que dele deveria
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar.
[2] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 4. 6. ed. São Paulo:
Saraiva. 2012. P. 519.
[3] GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume IV. 7. Ed. Niterói-RJ.
Impetus. 2011. p. 282.